Tribunal: TJES
Processo: 5012998-63.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012998-63.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEILDO MOREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PARCIAL E CONDENAÇÃO POR OUTROS DELITOS. PRISÃO CAUTELAR REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU ERRO JUDICIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012998-63.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ADEILDO MOREIRA DE SOUZA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro a gratuidade processual requerida pela parte autora, porquanto comprovados os requisitos para tanto. Conheço o recurso e o recebo em seu efeito devolutivo.

Ementa. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PARCIAL E CONDENAÇÃO POR OUTROS DELITOS. PRISÃO CAUTELAR REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU ERRO JUDICIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Adeildo Moreira de Souza contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual pleiteia reparação por danos morais em razão de prisão preventiva decretada no curso de persecução penal. Sustenta que permaneceu preso cautelarmente por período excessivo e que foi absolvido da maior parte das imputações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva regularmente decretada, seguida de absolvição parcial e condenação por outros delitos, configura erro judiciário apto a ensejar responsabilidade civil do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente sustenta que permaneceu preso preventivamente por período excessivo e que, ao final da ação penal, foi absolvido da maior parte das imputações. Contudo, a sentença consignou que a prisão cautelar decorreu do descumprimento de medida protetiva de urgência decretada em outro processo, bem como que o autor foi condenado pelo crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, com sentença transitada em julgado.

4. Também consta que a prisão preventiva foi decretada por decisão judicial fundamentada, sem reconhecimento de nulidade, abuso de autoridade ou ilegalidade do decreto prisional.

5. Nesse contexto, a absolvição parcial do recorrente não basta para caracterizar erro judiciário. O fato de o acusado ter sido absolvido de alguns crimes por insuficiência probatória não torna ilícita a persecução penal nem a prisão cautelar anteriormente decretada, especialmente quando havia fundamento judicial para a medida e posterior condenação por outros delitos.

6. O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a prisão preventiva regularmente decretada, fundada em indícios suficientes e em decisão judicial devidamente motivada, não enseja responsabilidade civil do Estado, ainda que posteriormente haja absolvição, impronúncia ou desclassificação da conduta imputada, salvo demonstração de ilegalidade, abuso de autoridade ou erro judiciário (TJES, Remessa Necessária Cível nº 0009099-88.2021.8.08.0024; Apelação Cível nº 5006815-13.2022.8.08.0048; Apelação Cível nº 0000599-43.2019.8.08.0011).

7. Assim, não se desconhece a gravidade da privação da liberdade nem o período de custódia alegado pelo recorrente. Todavia, para fins de responsabilidade civil do Estado, não basta a demonstração de prisão preventiva seguida de absolvição parcial ou condenação a pena inferior. É necessária a comprovação de ilegalidade, abuso, excesso reconhecido no processo criminal ou erro judiciário, o que não se verifica nos autos.

8. O art. 5º, LXXV, da Constituição Federal assegura indenização ao condenado por erro judiciário e àquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença. No caso, porém, não houve demonstração de que o recorrente tenha permanecido preso após o marco juridicamente reconhecido como devido na sentença criminal ou em desconformidade com ordem judicial válida. O que se sustenta é a desproporção entre a custódia cautelar e a pena final, circunstância que, isoladamente, não configura ato ilícito indenizável, conforme orientação dos precedentes indicados.

9. Desse modo, ausente prova de prisão ilegal, abuso de autoridade ou erro judiciário, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

10. Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença conforme seus próprios fundamentos na forma do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

11. Considerando o não provimento recursal, condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 na forma do art. 85, §6º do CPC, contudo, suspendo sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e ss do CPC.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva regularmente decretada e fundamentada judicialmente não configura, por si só, erro judiciário indenizável, ainda que haja posterior absolvição parcial do acusado.

2. A responsabilização civil do Estado por prisão cautelar exige demonstração de ilegalidade da custódia, abuso de autoridade ou atuação estatal manifestamente irregular.

3. A absolvição parcial ou a fixação de pena inferior ao período de prisão preventiva não tornam automaticamente ilícita a segregação cautelar anteriormente decretada.

Dispositivos legais citados:
art. 5º, LXXV, e art. 37, §6º, da CF; art. 312 do CPP; art. 186 e art. 927 do CC; art. 487, I, do CPC; art. 55 da Lei nº 9.099/95; art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Julgados relevantes citados: TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00090998820218080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006815-13.2022 .8.08.0048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000599-43.2019.8.08 .0011, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível

Apresentado conforme o artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Juiz de Direito, conforme o artigo 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)